Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PRECLUSÃO.
Considerando que os agravantes alienaram ao agravado imóvel que não lhes pertencia, bem como não restituíram os valores recebidos pelo aludido negócio, vislumbra-se imperioso o prosseguimento do cumprimento de sentença.
O requisito da exigibilidade do débito está presente, visto que as condições impostas no título judicial foram cumpridas.
Preclusa a decisão que determinou a constrição sobre o veículo em discussão.